Tribunal: STF
Processo: ARE 1597098
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE MEIO AMBIENTE. TEMA 145 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA N. 286. APLICABILIDADE DO CÓDIGO FLORESTAL. COMPATIBILIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL. CURSO D'ÁGUA CANALIZADO. TEMA 1.010 DO STJ. CÓDIGO FLORESTAL. NORMA MAIS PROTETIVA AO MEIO AMBIENTE. OBSERVÂNCIA. 1. Na origem, trata-se de mandado de segurança em que se objetiva o afastamento da exigência do recuo previsto no Código Florestal para edificação em área urbana consolidada. 2. O acórdão recorrido afastou a aplicação do Código Florestal, ao fundamento de que as regras contidas no Código Estadual do Meio Ambiente e na Lei Complementar n. 551/2019 excepcionam os cursos d'água canalizados em áreas urbanas consolidadas do regime federal das Áreas de Preservação Permanente, entendendo, ainda, que o caso não se amolda ao Tema 1.010 do STJ por não se tratar de curso d'água natural. 3. A referida interpretação vai de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que determina que o art. 4º da Lei n. 12.651/2012 deve ser aplicado a ‘qualquer curso d'água’, não havendo exceção quanto aos canalizados. 4. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.770.760/SC, 1.770.808/SC e 1.770.967/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, ‘na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade’ (Tema 1.010). 4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a controvérsia seja examinada com base nos parâmetros do art. 4º da Lei n. 12.651/2012” (fls. 1-2, e-doc. 344).

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. No recurso extraordinário, o Município de Joinville/SC afirmou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. I do art. 24; os incs. I, II e VII do art. 30; e o inc. III do § 1º do art. 225 da Constituição da República.

Argumentou que, “com a entrada em vigor da Lei nº 14.285/2021, a base normativa que sustentava o entendimento do STJ foi substancialmente modificada. O legislador federal, no pleno exercício de sua competência, delegou expressamente aos municípios a prerrogativa de regulamentar as faixas de APP em áreas urbanas consolidadas, superando a interpretação que outrora era aplicada“ (fl. 9, e-doc. 352).

Sustentou que “o presente caso se distingue por envolver um regime jurídico diverso daquele analisado no Tema 1010. A legislação de Joinville, que trata da matéria, não é uma lei que simplesmente contraria a lei federal, mas sim uma lei que foi editada sob a égide e a autorização expressa do próprio Código Florestal em sua nova redação“ (fl. 10, e-doc. 352).

Assinalou que “a aplicação do artigo 4º, I, do Código Florestal em áreas urbanas consolidadas, sem considerar a realidade local e a nova lei, viola os princípios constitucionais de autonomia municipal, segurança jurídica e direito à moradia” (fl. 10, e-doc. 352).

Esclareceu que “a questão central não é apenas a aplicação da lei federal, mas a constitucionalidade da nova lei (14.285/2021) e o conflito de competências entre o município e a União“ (fl. 11, e-doc. 352).

Defende que “a controvérsia ora em tela deve ser resolvida com a aplicação do princípio da especialidade, que estabelece a prevalência da norma mais específica sobre a norma geral. Embora o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) defina, de maneira genérica, as faixas de proteção para cursos d'água, a superveniência da Lei nº 14.285/2021 alterou o diploma legal, conferindo competência específica aos municípios para tratarem das Áreas de Preservação Permanente em zonas urbanas consolidadas” (fl. 14, e-doc. 352).

Realça ser “imprescindível que os municípios possam legislar sobre as faixas marginais distintas para os cursos d'água localizados em área urbana consolidada, levando-se em conta as especificidades de cada cidade” (fl. 19, e-doc. 352). 

Pediu provimento do recurso extraordinário, “com o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Municipal que, com base na Lei nº 14.285/2021, regulamenta as Áreas de Preservação Permanente (APPs) em áreas urbanas consolidadas, reconhecendo-se, assim, a competência do ente federativo para legislar sobre a matéria, nos termos dos arts. 24, I; 30, I, II e VIII e 225, § 1º, III, todos da Constituição Federal“ (fl. 31, e-doc. 352).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 365).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete as razões trazidas no recurso extraordinário e sustenta que “a questão central não é se o Código Florestal diz ‘A’ ou ‘B’, mas sim quem tem a competência constitucional para definir as faixas non aedificandi em áreas urbanas consolidadas: se a União, através de uma norma geral rígida, ou o Município, no exercício de sua competência concorrente e privativa para legislar sobre interesse local e uso do solo (art. 30, I, II e VIII da CF/88)” (fl. 4, e-doc. 373).

Assevera que “o óbice da ofensa reflexa deve ser afastado, pois a discussão versa sobre a própria arquitetura do Estado Federal brasileiro e a repartição de competências constitucionais” (fl. 4, e-doc. 373).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

6. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina para “determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a controvérsia seja examinada com base nos parâmetros do art. 4º da Lei n. 12.651 /2012” (fl. 11, e-doc. 344). Estes os fundamentos do acórdão questionado:
“Na origem, o Tribunal de origem manteve sentença que concedeu ordem em mandado de segurança para fins de obtenção de licença de operação, afastando a necessidade de observância do recuo de 30 metros a partir de rio tubulado, fazendo incidir, no caso concreto, as regras contidas no Código Estadual do Meio Ambiente e na Lei Complementar n. 551/2019, que excepcionam os cursos d'água canalizados em áreas urbanas consolidadas do regime federal das Áreas de Preservação Permanente.
O acórdão assentou a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 435): 
‘Questão central a se aferir consiste em saber como se acomodam os cursos hídricos que sofreram com antropização. 
Nos casos de tubulação a questão ambiental resta evidentemente sufocada, literalmente tamponada. Repriso excertos do voto do eminente relator do TEMA n. 1.010, ao citar passagens exaradas pelo Ministro Herman Benjamin no julgamento do REsp n. 1.245.149/MS, quando ressalta a importância, por exemplo, da mata ciliar, que, ‘aferrada às margens de rios, córregos, riachos, nascentes, charcos, lagos, lagoas e estuários, intenta a APP ciliar assegurar, a um só tempo, a integridade físico-química da água, a estabilização do leito hídrico e do solo da bacia, a mitigação dos efeitos nocivos das enchentes, a barragem e filtragem de detritos, sedimentos e poluentes, a absorção de nutrientes pelo sistema radicular, o esplendor da paisagem e a própria sobrevivência da flora ribeirinha e fauna’. 
Entretanto, uma vez constatado o completo desaparecimento desse bioma, por força da canalização, ainda assim subsistiria a regra matriz que agora emana da Corte Cidadã?
A resposta equânime que vem sendo empregada por nossa Corte perpassa pela perspectiva justamente dessa perda da característica ambiental (o que na prática traduz-se no art. 119-C do Código Ambiental do Estado de Santa Catarina), como quando se observam os seguintes precedentes, que em seus excertos já destrincham justamente os embates agora propostos tanto pelo Parquet, como quanto pelo Executivo: ‘(...)’. 
Observa-se que a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias destoa da tese fixada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.770.760/SC, 1.770.808/SC e 1.770.967/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, ‘na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade’ (Tema 1.010). (...)
Como se vê, a tese qualificada determina que o art. 4º da Lei n. 12.651/2012 deve ser aplicado a ‘qualquer curso d'água’, não havendo exceção quanto aos cursos d'água canalizados. Ademais, o Código Florestal traz normas de proteção ambiental mínima que devem ser observadas pelas leis ambientais estaduais e municipais“ (fls. 5-8, e-doc. 344).

7. O Superior Tribunal de Justiça não analisou a controvérsia sob a ótica da Lei n. 14.285/2021 e o debate sobre a constitucionalidade da norma surgiu apenas na interposição do próprio recurso extraordinário (e-doc. 352).

Assim, a alegada constitucionalidade da Lei n. 14.285/2021, arguida no recurso extraordinário, constitui inovação recursal, por não ter sido objeto de debate e decisão prévios pela instância de origem. Nem sequer foram opostos embargos de declaração a comprovar ter ocorrido, no momento processual oportuno, o prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGULARIZAÇÃO DE ANTENAS E ESTRUTURAS DE TELEFONIA MÓVEL ALUGADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.525.152-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma,DJe 14.3.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGAVA VIOLAÇÃO AO ART. 24, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SUSTENTANDO QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO APLICAR A SÚMULA 552, AFASTOU LEGISLAÇÃO ESTADUAL, FERINDO A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO E O PACTO FEDERATIVO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. VERIFICAR A VIABILIDADE DO RECURSO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO ADMITE O PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO, SENDO INDISPENSÁVEL QUE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL TENHA SIDO EFETIVAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 4. O TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A SUPOSTA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 5. A PARTE INTERESSADA NÃO OPÔS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA QUE A QUESTÃO OMISSA FOSSE APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 6. A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ATRAI A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.591.425-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.4.2026).

“Direito Penal. (...) 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.458.310-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).

Este Supremo Tribunal tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional. Nesse sentido, por exemplo:
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.252.130-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ‘tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional’ (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.058-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).

8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.224 (Tema 145), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo assentou que os Municípios dispõem de competência para legislar sobre meio ambiente nos limites do interesse local, observadas as normas estaduais e federais: 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB). 2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por este motivo, deve estar atento também aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades, visto que também é um serviço público. 3. In casu, porquanto inegável conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo, envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitido a esta Corte se furtar de sua análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. São elas: (i) a relevante diminuição – progressiva e planejada – da utilização da queima de cana-de-açúcar; (ii) a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas; (iii) cultivo de cana em minifúndios; (iv) trabalhadores com baixa escolaridade; (v) e a poluição existente independentemente da opção escolhida. 4. Em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana, é preciso reduzir ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos valores sopesados, editou-se uma lei estadual que cuida da forma que entende ser devida a execução da necessidade de sua respectiva população. Tal diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compatibilização desejável pela sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente pela Constituição, consolida de sobremaneira seu posicionamento no mundo jurídico estadual como um standard a ser observado e respeitado pelas demais unidades da federação adstritas ao Estado de São Paulo. 5. Sob a perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles, segundo o qual ‘se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância.' (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 121.) 6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado. 7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange especificamente a queima da cana-de-açúcar. 8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação progressiva disciplina na legislação estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte pela sua constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição. 9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia” (DJe 8.5.2015).

O acórdão recorrido, ao determinar a prevalência do Código Florestal sobre normas ambientais municipais menos protetivas, harmoniza-se com o entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que, no paradigma de repercussão geral, fixou a tese de que “o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal)” (DJe 23.3.2015). 

Incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

9. Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o que assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, seria necessária análise da legislação infraconstitucional local (Código Florestal, Código Estadual do Meio Ambiente e Lei Complementar Municipal n. 551/2019). Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. TEMAS NS. 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.513.513-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI Nº 15.684/2015 DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA), CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº 12.651/12 (CÓDIGO FLORESTAL). ARTIGO 27, § 1º, 1 E 2, DA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO NORMATIVO DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES. ARTIGO 12, CAPUT E §§ 1º E 3º, DA LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. PARA QUE SEJA ADMISSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCESSADA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL LOCAL, É IMPRESCINDÍVEL QUE O PARÂMETRO DE CONTROLE NORMATIVO LOCAL CORRESPONDA À NORMA DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (SÚMULA Nº 280/STF). PRECEDENTES. 2. ALÉM DE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A DISCIPLINA FEDERAL ACERCA DA MATÉRIA, EM RESPEITO AO ART. 24, INCISO VI, §§ 1º E 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O ART. 12, CAPUT E PARÁGRAFOS, DA LEI ESTADUAL Nº 15.684/15 ESTIPULOU REGRA DE TRANSIÇÃO RAZOÁVEL QUE, AO PASSO QUE GARANTE O RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA E AO ATO JURÍDICO PERFEITO, PERMITE A ADEQUAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE. PRECEDENTE. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (RE n. 1.253.638-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.1.2023).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LIXO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. AS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO NÃO SE MOSTRAM APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA, MORMENTE NO QUE SE REFERE AO ÓBICE DA SÚMULA Nº 280 DO STF, A INVIABILIZAR O TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. A SUPOSTA AFRONTA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO SOMENTE PODERIA SER CONSTATADA A PARTIR DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, O QUE TORNA OBLÍQUA E REFLEXA EVENTUAL OFENSA, INSUSCETÍVEL, COMO TAL, DE VIABILIZAR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 3. A TEOR DO ART. 85, § 11, DO CPC, O ‘TRIBUNAL, AO JULGAR RECURSO, MAJORARÁ OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE LEVANDO EM CONTA O TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL, OBSERVANDO, CONFORME O CASO, O DISPOSTO NOS §§ 2º A 6º, SENDO VEDADO AO TRIBUNAL, NO CÔMPUTO GERAL DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DO VENCEDOR, ULTRAPASSAR OS RESPECTIVOS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º PARA A FASE DE CONHECIMENTO’ 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.391.145-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).

Confira-se a decisão monocrática transitada em julgado, proferida em processo com controvérsia semelhante à dos autos, em que também era recorrente o Município de Joinville/SC: ARE n. 1.539.484/SC, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 21.3.2025.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora